Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715238-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: COMERCIAL PRISMA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput). 2. O inadimplemento contratual, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. 3. O presente caso concreto apresenta distinção com os casos paradigmas da Súmula 435 STJ e da tese jurídica fixada no Tema 630 STJ, pois estes referem-se à execução fiscal. 3.1. Inexiste omissão para aplicação analógica destes precedentes com força vinculante, conforme interpretação a contrario sensu do art. 4o da LINDB. 4. Como inexiste comprovação de ato ilícito ensejador de liquidação da Executada, ora Agravada, não há como estabelecer sucessão processual pelos seus sócios, consoante os arts. 109 a 112, todos do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de omissões no acórdão impugnado; b) artigos 133 a 137, todos do CPC, 49, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o e 32, todos da Lei dos Registros Mercantis (Lei 8.934/94), defendendo que a dissolução irregular da empresa com o esvaziamento patrimonial é ato ilícito suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 66802895). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no AREsp n. 1.694.069/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 133 a 137, todos do CPC, 49, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o e 32, todos da Lei dos Registros Mercantis (Lei 8.934/94), porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o encerramento irregular de sociedade e a falta de bens exequíveis não justificarem a desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (AgInt no AREsp n. 2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 66802895). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020